Tribunal: CARF
Processo: 11543.002349/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002349/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.606 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
FERNANDO LUIZ HERKENHOFF VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Impugnação apresentada em face de Notificação de Lançamento expedida
em procedimento de revisão de declaração, para exigência do IRPF Suplementar no
valor de R$ 5.727,34, acompanhado da multa de 75% e dos juros de mora
correspondentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002349/2010-45
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.606 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002349/2010-45

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (fls. 11/16), foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Dependentes, no valor de R$ 1.584,60, por falta de
comprovação da relação de dependência (Matheus Brioschi Herknhoff Vieira – 04-06-
1985).
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 19.242,10, por falta de comprovação.
Em sua Impugnação (fls. 03/05), acompanhada dos documentos de fls. 06/16, o
contribuinte contesta a Notificação de Lançamento, alegando que teria atendido à
intimação fiscal, entregando na ocasião os mesmos documentos apresentados
novamente com a impugnação. Alega ainda que os valores da pensão alimentícia teriam
sido descontados por suas fontes pagadoras e que Matheus Brioschi Herknhoff Vieira
seria seu filho.
Antes do julgamento, providenciou-se a juntada de cópia da declaração de ajuste (fls.
19/24).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. FILHOS DE 21 ANOS
A filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, podem ser considerados
dependentes.
GLOSA
DA
DEDUÇÃO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
A dedutibilidade de pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia condiciona-se
à dupla comprovação da efetividade do desembolso e da existência de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
do CPC, a obrigar ao pagamento da pensão alimentícia. A comprovação apenas do
desembolso é insuficiente para justificar a dedução, ensejando a manutenção da glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 28/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos;
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.606 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002349/2010-45

Trata-se de notificação de lançamento na qual constatou-se a dedução indevida de
dependentes, no valor de R$1.584,60, e a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou
por escritura pública, no valor de R$19.242,10, por falta de comprovação.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, considerando licita a dedução com dependente. Mantida a glosa da dedução com
pensão alimentícia.

Da pensão alimentícia
Primeiramente, é importante esclarecer ao contribuinte que a relação jurídica
alimentante-alimentando é distinta da relação jurídica de dependência. A relação de dependência
deve respeitar o artigo 77 do RIR/99 (RIR – Decreto 3.000/99):

Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (grifos nossos)
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, §1o).
§3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §2o).
§4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §3o).
§5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, §4o).

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.606 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002349/2010-45

Desta forma, comprovada a relação de dependência, o contribuinte pode
deduzir da base de cálculo do imposto sobre a renda as despesas médicas e de instrução tidas
com os dependentes declarados em DAA, conforme atendimento dos requisitos presentes na
legislação.
Já a dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
está prevista no artigo 78 do RIR e no artigo 4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
**********************************************************************
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão
alimentícia está subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil) que comprove a obrigação de prestar alimentos,
comprovação esta feita pelo contribuinte conforme documentos de e-fls. 50 e 51.
Contudo, como dito, as relações de dependência e de alimentante-alimentando,
são distintas, de forma que o contribuinte não pode valer-se de ambas as deduções previstas na
legislação para fins de delimitação do cálculo do imposto de renda. Ou o contribuinte declara
determinada pessoa como sua dependente ou como sua alimentanda.
Como a DRJ considerou lícita a relação de dependência do filho do
contribuinte declarado em DAA, e por conseguinte cancelou a autuação de dedução indevida de
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.606 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002349/2010-45

dependente, para fins da legislação tributária, restou prejudicada a possibilidade de dedução da
pensão alimentícia destinada ao mesmo filho, já que houve a opção por declará-lo como
dependente.

Logo, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 58
DF CARF MF
Original